Tribunal: TJSP
Processo: 1012028-61.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financeiros de Bauru e Região. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financeiros de Bauru e Região. A embargante alega omissão quanto ao cabimento da condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, com o indeferimento da petição inicial da ação civil pública, a regra do art. 18 da Lei 7.347/1985 seria inaplicável.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado sobre a aplicação da regra do art. 18 da Lei 7.347/1985 em relação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente os pontos impugnados, não apresentando vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conforme o art. 1.022 do CPC. 4. A pretensão recursal de afastamento da regra do art. 18 da Lei 7.347/1985 implicaria em insegurança jurídica, sendo inaplicável fora da hipótese de má-fé processual, que não foi arguida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à revisitação do que foi decidido, exigindo demonstração de vícios para efeito modificativo. 2. A proteção do art. 18 da Lei 7.347/1985 não pode ser afastada sem a demonstração de má-fé processual.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, 1.024, §4o.
Lei 7.347/1985, art. 18.